Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711025-09.2019.8.07.0009 RECORRENTE: JOSE PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES RECORRIDO: AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE. IMISSÃO NA POSSE. RECONVENÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. VALOR DAS BENFEITORIAS. NOVA AVALIAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO ANALISADOS. MÉRITO. JUROS. TERMO A QUO. SENTENÇA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. ART. 397, CC. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR RECONVINDO NÃO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS RECONVINTES PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não houve concessão das benesses da justiça gratuita ao autor reconvindo, configurando erro material no dispositivo da sentença, visto que foi suspensa a exigibilidade do pagamento da verba de sucumbência. 2. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. 2.1. Na hipótese dos autos, a questão da nova avaliação das benfeitorias erigidas sobre o imóvel litigioso suscitada pelos recorrentes já foi devidamente analisada, estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão. 3. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da sentença recorrida. Pedido por meio das contrarrazões não conhecido. Precedentes. 4. Incabível a juntada de documentos antigos em sede recursal quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados. 5. “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Art. 397 do CC. 6. São devidos os juros de mora sobre a indenização das benfeitorias a partir da sentença, data em que nasce a obrigação líquida e positiva. 7. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 8. Recursos conhecidos. Recurso do autor reconvindo não provido. Recurso dos réus reconvintes parcialmente provido. Sentença reformada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 405 do Código Civil, bem como 240 do Código de Processo Civil, sustentando que os juros de mora relativos à indenização pelas benfeitorias têm como termo inicial a data da citação e não a data de prolação da sentença, pois se trata de obrigação ilíquida. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009